Tribunal: CARF
Processo: 11968.000386/2010-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/01/2009, 28/01/2009, 05/02/2009, 12/02/2009, 17/02/2009, 18/02/2009, 15/03/2009, 18/03/2009, 20/03/2009, 27/03/2009, 03/04/2009, 04/04/2009, 10/07/2009, 11/07/2009
EMBARAÇO À AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
Aplica-se a multa disposta no art. 107, IV, c, do Decreto-Lei 37/66, consistente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada informação prestada, a quem embaraçar, dificultar ou impedir a ação de fiscalização aduaneira, mediante a prestação de informação indevida e incorreta.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11968.000386/2010-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.841 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUARIO GOV. ERALDO
GUEIROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/01/2009, 28/01/2009, 05/02/2009, 12/02/2009,
17/02/2009, 18/02/2009, 15/03/2009, 18/03/2009, 20/03/2009, 27/03/2009,
03/04/2009, 04/04/2009, 10/07/2009, 11/07/2009
EMBARAÇO
À
AÇÃO
DE
FISCALIZAÇÃO
ADUANEIRA.
OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA.
Aplica-se a multa disposta no art. 107, IV, “c”, do Decreto-Lei 37/66,
consistente no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada informação
prestada, a quem embaraçar, dificultar ou impedir a ação de fiscalização
aduaneira, mediante a prestação de informação indevida e incorreta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jucileia de Souza Lima,
Laercio Cruz Uliana Junior, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente) e Wagner Mota
Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Fortaleza/CE, juntado às fls. 90/97:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11968.000386/2010-28
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000386/2010-28

Da Autuação
Trata o presente processo do Auto de Infração de fls. 02/07, lavrado contra o operador
portuário, SUAPE COMPLEXO INDUSTRIAL PORTUÁRIO GOVERNADOR
ERALDO GUEIROS, no valor total de R$ 70.000,00, referente a 14(quatorze)
ocorrências da multa de embaraço à fiscalização, prevista no art. 107, inc. IV, alínea
“c”, do Decreto-Lei no 37/66, com redação dada pelo art. 77, da Lei no 10.833/03.
Consta do relatório anexo ao auto de infração (fls. 08/21):
“(...)
3 – DOS FATOS
3.1 O Registro Indevido de Atracação e Desatracação de embarcações no siscomex
carga
A fiscalização aduaneira da alfândega do porto de Suape realizou fiscalização com o
objetivo de verificar a correspondência entre as datas e horários efetivos de atracação e
desatracação de navios operados por diversos operadores portuários e as
correspondentes datas e horários por eles informados no sistema siscomex carga.
(...)
(...) constatou-se que o porto de suape atracou e desatracou diversas embarcações no
siscomex carga, relacionadas na tabela 01 que segue (anexo 1).
(...)
Até aí nada demais, tendo em vista ser o Porto de Suape operador portuário habilitado
no siscomex carga.
Ocorre, porém, que o porto de suape não foi de fato o operador das embarcações
referidas, de forma que não poderia ter ido ao siscomex carga para atracar e/ou
desatracar as embarcações acima listadas.
(...)
(...) no caso de impossibilidade do real operador portuário atracar ou desatracar
embarcações no siscomex carga, deve o mesmo procurar a receita federal para que esta
registre as informações corretas no sistema. Não pode outro operador portuário intervir
e fazer às vezes do operador portuário primário, conforme previsto no art. 32, § 4o da IN
RFB no 800/07, e artigo 32 do ADE COREP no 03/08.
(...) Apesar do registro intempestivo no siscomex carga, da atração e/ou desatracação
das embarcações mencionadas, dar ensejo à penalidade por embaraço à ação da
fiscalização, aqui não se está especificamente penalizando o Porto de Suape por tal
motivo. O problema aqui é, diga-se, de raiz, ou seja, o Porto de Suape não poderia ter
registrado a atracação ou desatracação de embarcações que não operou. A penalização é
simplesmente por ter feito o registro no siscomex carga. O fato de ter feito tal registro
de forma intempestiva apenas agravou a situação. (...)
3.2 As Justificativas do Porto de Suape para as intervenções indevidas
(...)
De início, foram emitidas duas intimações para que o Porto justificasse o registro
intempestivo das informações no siscomex carga, intimações ALFSPE SAVIG nos
126/2009 (anexo 4) e 001/2010 (anexo5). Na resposta a última intimação, ele acabou
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000386/2010-28

por admitir que atracou e desatracou os navios mencionados, no siscomex carga, no
lugar dos reais operadores portuários, quando não deveria ter feito tal intervenção.
(...)
(...) –
Esclarecimentos da fiscalização
Pela leitura do exposto pelo Porto de Suape, é de se concluir que é fato incontroverso
seu erro ao registrar, no siscomex carga, no lugar dos reais operadores portuários,
atracações e desatracações de embarcações que estavam a cargo destes. Inclusive, o
Porto admite que a IN RFB no 800/07 proíbe (mesmo que de forma indireta) que outros
operadores atuem no siscomex carga no lugar do real operador portuário. Admite que
nesses casos apenas a Receita Federal pode intervir no sistema para atracar ou
desatracar a embarcação.
(...)
4- DO EMBARAÇO À AÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E DA PENALIDADE
Conforme visto no subitem 3.1, incorreu o Administrador do Porto Suape Complexo
Industrial Governador Eraldo Gueiros, na qualidade de operador portuário, em diversas
ocorrências por ter intervindo no siscomex carga no lugar dos reais operadores
portuários, conforme demonstrado na tabela 02.
Com relação às atracações, houve um total de 07 (sete) atracações no siscomex carga no
lugar do real operador.portuário. Já com relação às desatracações, também houve um
total de 07 (sete) desatracações de navios no siscomex carga no lugar do real operador
portuário.
Portanto, conclui-se que Suape Complexo. Industrial Governador Eraldo Gueiros,
agindo na qualidade de operador portuário, agiu 14 (catorze) vezes de forma indevida ao
atracar e desatracar embarcações no lugar do real operador portuário.
Como dito, além de ter tomado para si a responsabilidade de atracar e desatracar as
embarcações mencionadas no siscomex carga no lugar do real operador portuário, o
Porto de Suape ainda registrou, no siscomex carga, as informações de forma
intempestiva e não informou à Receita Federal para que esta corrigisse as informações
no sistema para as de real ocorrência.
Por ter intervindo no lugar dos reais operadores portuários, agindo no lugar da
fiscalização aduaneira (que deveria ter sido comunicada para atracar e desatracar as
embarcações relacionadas na tabela 02 - art. 32, §4° da IN 800/07) o Porto de Suape
impediu, atrapalhou e embaraçou a ação da fiscalização aduaneira. O embaraço também
se constata com a informação errada no siscomex carga. Explique-se. E que no sistema
consta a informação de que o Porto de Suape foi o. operador portuário das embarcações
relacionadas na tabela 02 supra (ver anexo 1). Então, quando a fiscalização consulta as
informações da escala da/embarcação correspondente, entenderá que o Porto de Suape
foi o responsável pela operação do navio. No entanto, conforme descrito na tabela 02, o
operador portuário foi outro. Portanto, pela análise do sistema, há uma confusão, um
mascaramento, sobre quem é o verdadeiro operador portuário da embarcação. Há,
portanto, um atrapalho, um embaraço, à ação da fiscalização aduaneira.
Constata-se o embaraço ainda nas informações prestadas de forma intempestiva no
sistema, .conforme tabela 03 supra descrita, agravando ainda mais a situação do. Porto.
É válido registrar que é através das informações que são prestadas no siscomex carga
que a fiscalização toma conhecimento da presença ou não de determinada embarcação
no porto, bem como quem é o operador portuário da embarcação. E tais informações,
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000386/2010-28

conforme artigo 32 da IN 800/07 e artigo 32 do ADE COREP, n° 03/2008, devem ser
prestadas pelo operador portuário real da embarcação, ou pela fiscalização aduaneira na
falta ou omissão deste, nas datas e horários de efetiva ocorrência. A prestação de
informação por operador portuário distinto do da embarcação, atrapalha e embaraça a
ação da fiscalização.
Vale ressaltar.que o conhecimento da presença da embarcação no porto permite que a
fiscalização aduaneira exerça suas atribuições de fiscalização, como ir a bordo para
verificar se há mercadorias não declaradas, verificar se as mercadorias que descarregam
ou embarcam no navio estão devidamente informadas à fiscalização aduaneira. Enfim,
prevenir e reprimir eventuais fraudes aduaneiras, como contrabando ou descaminho.
Portanto, é essencial que a fiscalização tome conhecimento da presença no porto de.
embarcação desde; a sua efetiva chegada até a sua efetiva saída, sendo tal condição
essencial, para o exercicio da fiscalização.
É importante restar claro que o embaraço à fiscalização.aduaneira pode ocorrer tanto na
atracação, quanto na desatracação da embarcação. São dois momentos distintos onde o
operador portuário necessita ingressar no siscomex carga e efetuar a atracação ou
desatracação correspondente. Apesar do Porto de Suape ter atracado determinada
embarcação, nada impedia que o real operador portuário. desatracasse a embarcação no
sistema. O mesmo no sentido contrário, ou seja, no caso do operador real atracar a
embarcação, nada/impediria que o Porto de Suape desatracasse a mesma embarcação, já
que também é operador portuário habilitado (neste caso não poderia agir na embarcação
que não operou). Portanto, as infrações são independentes.
Por ter causado embaraço, impedindo e atrapalhando a. ação da fiscalização aduaneira,
tanto na atracação, quanto na desatracação das. embarcações referidas na tabela 02
supra, sujeitou-se o operador portuário Suape Complexo Industrial Portuário
Governador Eraldo Gueiros, por cada uma das infrações cometidas, à multa descrita
no artigo 107, inciso IV, alínea ‘c' do Decreto-lei n° 37/66, com redação dada pelo
artigo 7.7 da lei 10.833/03, ou seja, sujeitou-se à multa de R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais) pelo embaraço à ação da fiscalização nas 07 (sete) atracações das
embarcações mencionadas na tabela 02 e mais R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
pelo embaraço à ação da fiscalização nas 07 (sete) desatracações das embarcações
referidas na mesma tabela, totalizando R$ 70.000,00 (setenta mil reais)”
Diante do descrito acima, a Autoridade Fiscal aplicou 14 (quatorze) multas por
embaraço à Fiscalização, prevista na alínea "c", inciso IV, art. 107 do Decreto-Lei no
37/66, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/03.
Da Impugnação
Cientificada da autuação, em 02/06/2010 (fl. 02) , a interessada apresentou impugnação
(fls. 81/87), em 01/07/2010, onde alega em síntese:
• Inexistência de embaraço à fiscalização: “... em nenhum instante a Impugnante agiu de
forma omissiva ou comissiva para atrapalhar a fiscalização da Receita Federal, ao
contrário todas as ações, ora contestadas, foram do conhecimento da Alfândega do Porto
de SUAPE, para que prejuízos não fossem causados pelas falhas existentes no siscomex
carga, não havendo que se falar em enquadramento deste Porto de SUAPE na alínea ‘c’,
do inciso IV, do art. 107, do Decreto Lei no 37/66, ou seja, não tem qualquer cabimento,
data máxima vênia, as penalidades propostas pelo agente autuante.”
• A responsabilidade do operador portuário: alega que, se houve qualquer dificuldade
para a autoridade aduaneira fiscalizar as cargas movimentadas pelas embarcações, as
penalizações deveriam recair sobre os operadores portuários, conforme art. 12 da Lei no
8.630/93.
É o relatório.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000386/2010-28

A DRJ proferiu o aludido acórdão, por meio do qual julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário, conforme a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 22/01/2009 a 11/07/2009
EMBARAÇO À AÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. OCORRÊNCIA.
Aplica-se a multa no valor de R$ 5.000,00 a quem, por qualquer meio ou forma,
omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, consoante
petição juntada às fls. 108-113, por meio do qual, em apertada síntese, aduz que (i) não houve
embaraço à fiscalização, pois “ao realizar o registro de atracações e desatracações de
responsabilidade de outros agentes marítimos, não tinha a intenção de causar qualquer prejuízo a
RFB, pelo contrário, visava apenas contornar os problemas do sistema, auxiliando os operadores
portuários que apresentavam dificuldade de acessar o Siscomex carga”, de sorte que não
objetivava dificultar a ação do Fisco, atuou de boa fé, buscando solucionar problemas de
operação do sistema; e (ii) “não se pode olvidar que a SUAPE não constitui o sujeito passivo da
obrigação, não era o responsável por realizar os registros no sistema, não cabendo a RFB
imputar-lhe a responsabilidade, que deve recair ao agente portuário que não cumpriu com seu
dever”.
Pleiteia que seja conhecido e dado provimento ao Recurso Voluntário, a fim de
reformar o acórdão proferido pela DRJ e afastar a aplicação da penalidade.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme visto, a recorrente aduz que não houve embaraço à fiscalização, pois
“ao realizar o registro de atracações e desatracações de responsabilidade de outros agentes
marítimos, não tinha a intenção de causar qualquer prejuízo a RFB, pelo contrário, visava apenas
contornar os problemas do sistema, auxiliando os operadores portuários que apresentavam
dificuldade de acessar o Siscomex carga”, de sorte que não objetivava dificultar a ação do Fisco,
atuou de boa fé, buscando solucionar problemas de operação do sistema.
Tais alegações não merecem acolhida, uma vez que o embaraço à fiscalização é
evidente, pois a recorrente registrou informações a cargo de outro operador portuário, em
desacordo com as disposições constantes da Instrução Normativa RFB 800/2007, conforme
registrado pela autoridade aduaneira no Relatório do Auto de Infração, juntado às fls. 8-21.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000386/2010-28

As informação prestadas pela recorrente acerca da atracação e desatracação de
embarcações sob responsabilidade de outro operador portuário são indevidas, porque não
deveriam ter sido prestadas por ela e, ao mesmo tempo, incorretas, porque a recorrente não era a
real operadora portuária das embarcações, mas registrou no Siscomex Carga que era a operadora
portuária das embarcações.
Tal fato configura, sem dúvida, embaraço à ação da fiscalização, conforme bem
relatado, à fl. 18, pela autoridade aduaneira:
Conforme visto no subitem 3.1, incorreu o Administrador do Porto Suape Complexo
industrial Governador Eraldo Gueiros, na qualidade de operador portuário, em diversas
ocorrências por ter intervindo no siscomex carga no lugar dos reais operadores
portuários, conforme demonstrado na tabela 02.
(...)
Como dito, além de ter tomado para si a responsabilidade de atracar e desatracar as
embarcações mencionadas no siscomex carga no lugar do real operador portuário, o
Porto de Suape ainda registrou no siscomex carga, as informações de forma
intempestiva e não informou à Receita Federal para que esta corrigisse as informações
no sistema para as de real ocorrência.
É válido registrar que através das informações que são prestadas no siscomex carga que
a fiscalização toma conhecimento da presença ou não de determinada embarcação no
porto, bem como quem é o operador portuário da embarcação. E tais informações,
conforme artigo 32 da IN 800/07 e artigo 32 do ADE COREP no 03/2008, devem ser
prestadas pelo operador portuário real da embarcação, ou pela fiscalização aduaneira na
falta.ou omissão deste, nas datas e horários de efetiva ocorrência. A prestação de.
informação por operador portuário distinto do da embarcação, atrapalha e embaraça a
ação da fiscalização.
Vale ressaltar que o conhecimento da presença da embarcação no porto permite que a
fiscalização aduaneira exerça suas atribuições de fiscalização, como, ir a bordo para
verificar se há mercadorias não declaradas, verificar se as mercadorias que descarregam
ou embarcam no navio estão devidamente informadas à fiscalização aduaneira. Enfim,
prevenir e reprimir eventuais fraudes aduaneiras, como contrabando ou descaminho.
Portanto, essencial que a fiscalização tome conhecimento da presença no porto desde a
sua efetiva chegada até a sua efetiva saída, sendo tal condição essencial para o exercício
da fiscalização.
Quanto à alegada boa-fé, cumpre assinalar que tais circunstâncias não têm o
condão de eximir a responsabilidade da recorrente pela infração, uma vez que a responsabilidade
por infração à legislação aduaneira é objetiva, vale dizer, independe da intenção do agente ou
responsável, dos motivos que o levaram a praticar o ato ou dos seus efeitos, conforme dispõe o
art. 94 do Decreto-Lei 37/1966.
Outrossim, não procede a alegação da recorrente no sentido de que “não se pode
olvidar que a SUAPE não constitui o sujeito passivo da obrigação, não era o responsável por
realizar os registros no sistema, não cabendo a RFB imputar-lhe a responsabilidade, que deve
recair ao agente portuário que não cumpriu com seu dever”.
Ora, a responsabilidade da recorrente pela infração em questão existe exatamente
porque ela efetuou registros que não caberiam a ela e sim aos reais operadores portuários das
embarcações, registros indevidos e incorretos que causaram embaraço à ação da fiscalização
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.841 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11968.000386/2010-28

aduaneira e, por isso mesmo, fora corretamente aplicada a multa disposta no art. 107, alínea IV,
inciso “c”, do Decreto-Lei 37/66.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 124
DF CARF MF
Original